Tribunal: TJDFT
Processo: 0765914-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADAS. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE FIXADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 18.381,27, referente às despesas com a aquisição do pacote não usufruído e o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização a título de danos morais. Narrou que no dia 22/04/2023, adquiriu um pacote turístico da empresa ré consistente em 04 (quatro) passagens para o trecho Brasília a Fernando de Noronha, com itinerário incluindo a cidade de Recife, e hospedagem em Fernando de Noronha na Pousada Morro do Farol, para o período de 2 a 8 de setembro, pelo qual pagou o valor de R$ 18.381,27. Sustentou que o pacote turístico adquirido não se inseria nas categorias de promoções com datas flexíveis. Alegou que no dia 31/08/2023, ao tentar realizar o check-in on-line, constatou o cancelamento do trecho Recife – Fernando de Noronha - Recife, sem qualquer comunicação prévia por parte da ré ou das companhias aéreas parceiras. Afirmou que, na ocasião, tentou contato com a empresa requerida, sem sucesso. Esclareceu que, embora ter sido possível utilizar as passagens aéreas para o trecho Brasília/Recife/Brasília, o objetivo principal da viagem que era a estadia em Fernando de Noronha, não se concretizou, acarretando prejuízos materiais e imateriais significativos, para os quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando o processamento de recuperação judicial, com demonstração perante o Juízo competente (1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte) da situação financeira precária da recorrente. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente ausentes dos autos elementos que levem à conclusão em contrário. Ressalte-se, entretanto, que a concessão do benefício não isenta a eventual fixação de honorários de sucumbência os quais, se o caso, podem ser executados em caso de comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60280384).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca imprescindibilidade do litisconsórcio necessário; referente à legitimidade passiva da recorrente; acerca dos pressupostos da responsabilidade solidária; da ocorrência de dano moral indenizável e adequação do valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente argui as preliminares da necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário e da ilegitimidade passiva. Alega que o autor somente ajuizou a demanda em face intermediadora de venda das passagens, contudo, os transtornos foram causados pela companhia aérea e não pela emissora da passagem. Afirma não possuir qualquer responsabilidade pelos fatos alegados pela parte recorrida, tendo em vista que cumpriu seu fim contratual de emitir e encaminhar aos clientes os bilhetes aéreos. Sustenta a inexistência de ilicitude, culpa e nexo causal entre a conduta da recorrente e os supostos danos sofridos. Defende a ausência dos elementos caracterizadores do dano moral, não havendo qualquer indício de lesão ao direito de personalidade do autor. Aduz que o valor da indenização por danos morais é elevado, tornando necessária a redução para se ajustar a ordem legal e ao caso em análise. Requer a reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares ou na improcedência do pedido em relação à recorrente. Em caso de manutenção da reparação por danos morais, pugna pela redução do valor arbitrado.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. O autor demonstrou que as passagens aéreas e a hospedagem (ID 60279153 e ID 60279154) foram adquiridas diretamente na empresa recorrente, a qual recebeu o pagamento via pix (ID 60279144). A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a recorrente responder pelos eventuais danos causados ao autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A responsabilidade solidária passiva entre a agência de viagens e a companhia aérea, faculta ao consumidor optar pelo ajuizamento contra algum ou todos os responsáveis, tratando-se de hipótese de litisconsórcio facultativo. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada.
10. No caso em exame, a recorrente não comprovou que o cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva da companhia aérea, uma vez que não juntou qualquer comunicado da empresa aérea nesse sentido. Ademais, verifica-se do e-mail de ID 60279153 que o cancelamento dos voos correspondentes ao trecho Recife – Fernando de Noronha - Recife ocorreram em razão de as companhias aéreas parceiras não reconhecerem o localizador fornecido pela recorrente. Evidencia-se do conjunto probatório que não houve comunicação prévia do consumidor acerca do cancelamento dos voos referentes ao referido trecho, o qual só soube dos cancelamentos ao tentar realizar o check-in, sem sucesso.
11. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No ponto, a recorrente deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC. A ausência de informação quanto ao cancelamento das passagens aéreas, aliado ao fato de não ter prestado qualquer auxílio ao autor, mesmo após seu contato solicitando localizador para emissão dos bilhetes (ID 60279153, p. 3), além de caracterizar conduta ilícita, acarreta o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelo consumidor. Nesse quadro, é devida a restituição do valor de R$ 18.381,27, referente ao ressarcimento do pacote de viagem/transporte aéreo adquirido pelo consumidor e por ele não usufruído.
12. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. Entretanto, o defeito na prestação do serviço ocasionou transtornos e aborrecimentos que ultrapassaram a esfera do dissabor cotidiano, eis que a impossibilidade de realizar a viagem desejada e programada mostra-se capaz de gerar angústia e frustração, caracterizando o dano imaterial e atraindo a responsabilidade da recorrente em repará-lo.
13. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado, via recursal, somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. Na presente demanda, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável para compensar os danos sofridos pelo autor.
14. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário rejeitadas. Recurso não provido.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.